Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução para satisfação de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível. Inteligência do art. 783 do Código de Processo Civil.
2. Para utilização de contrato como título executivo hábil a lastrear uma execução, não bastam os requisitos formais elencados no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, tais como as assinaturas do devedor e duas testemunhas. Como todos os títulos executivos, deve exteriorizar certeza, liquidez e exigibilidade.
3. In casu, o contrato de abertura de crédito fixo não contém os elementos que denotam a liquidez e a certeza do crédito, o que afasta a sua força executiva.
4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado, indefinidamente, aguardando manifestação da parte.
5. Negou-se provimento ao apelo.